Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012252-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FRANCIANE SCHIAVAO DE CARVALHO - CPF: 138.281.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR DE CARVALHO - CPF: 063.206.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A.S.COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.877.623/0001-00 (AGRAVADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade acolhida em parte. Multa punitiva superior a 100% do tributo. Configuração de caráter confiscatório. Retificação posterior da
cda
quanto à taxa
selic
. Interesse processual evidenciado. condenação em honorários advocatícios devida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade apresentada em Execução Fiscal para limitar a multa punitiva a 100% do valor do tributo, determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e fixar honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alega que a multa não ultrapassa 100% e que a retificação da CDA decorre de alteração legislativa, sendo imperiosa a exclusão da condenação em honorários.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa punitiva exigida excede o limite de 100% do valor do tributo, caracterizando confisco; e (
ii
) analisar se é pertinente a condenação em honorários advocatícios, diante da posterior retificação da CDA pela Fazenda Pública após a oposição da exceção de
pré
-executividade.

III.
Razões de decidir

3.
A multa punitiva excede 100% do valor do tributo, o que afronta o princípio do não confisco, sendo ilegítima, consoante entendimento do STF (ARE 836828
AgR
), devendo ser reduzida ao limite máximo permitido.

4. A retificação da CDA, no que se refere à substituição dos índices de atualização para adequação à taxa SELIC, foi realizada apenas após a oposição da exceção de
pré
-executividade, o que revela a resistência da Fazenda e atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a condenação em honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo

6.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 85; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJMT, N.U 1004061-31.2019.8.11.0003, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 20.02.2024; TJMT, N.U 1017858-18.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal, a qual acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para limitar a multa punitiva a 100% do valor do tributo, fixar a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros, bem como estabelecer honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

O agravante sustenta que a multa imposta não ultrapassa 100% do valor do tributo, pois teria sido estipulada em 80%, sendo a percepção de excesso resultante apenas da correção monetária incidente sobre a penalidade.

Afirma que a CDA foi regularmente constituída, consoante a legislação vigente à época dos fatos, e que atualmente a multa encontra-se limitada a 60%, conforme alteração promovida pelo art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98.

Argumenta que a adoção da taxa SELIC decorreu de alteração legislativa posterior, e não do acolhimento da pretensão formulada na exceção de
pré
-executividade, motivo pelo qual entende ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega, ainda, que a decisão recorrida inviabiliza o prosseguimento da Execução Fiscal, gerando risco de perecimento do crédito.

Diante disso
,
requer a concessão de efeito suspensivo e,
por fim
, o provimento do
R
ecurso
,
para
reconhecer
a
legitimidade
da multa aplicada,
afastar
a limitação
a
100%
e excluir a
condenação em honorários
(Id 281138862).

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 282157376).

Na contraminuta, a agravada aduz que a CDA original continha multa superior a 100% do tributo e que a sua retificação pela Fazenda ocorreu somente após o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, o que caracterizaria a aceitação tácita do deferimento do pedido.

Aponta a legalidade da condenação em honorários, citando precedentes do STJ que reconhecem sua exigibilidade quando a exceção de
pré
-executividade reduz o montante exequendo ou resulta na modificação da CDA (Id 288722397).

Desnecessária a intervenção ministerial, por força da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante ajuizou Ação de Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2008230, no valor de R$2.399.980,84, decorrente do não recolhimento de ICMS incidente sobre mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária.

No curso do processo, a executada ingressou com exceção de
pré
-executividade, na qual alegou excesso de execução, sustentando que a referida CDA engloba multas moratórias e de natureza punitiva superiores a 100% do valor do tributo, o que configuraria violação ao princípio da vedação ao confisco e ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, questionou a cobrança de correção monetária e juros em índices acima da taxa SELIC, requerendo o emprego dos parâmetros definidos no Tema 1.062 do STF.

O Juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, determinando a adequação da multa aos critérios fixados pelo STF, em razão do caráter confiscatório da penalidade prevista na referida CDA, a qual excede 100% do tributo.

Reconheceu, ainda, a necessidade de uso da taxa SELIC como índice de atualização monetária, diante da vedação à utilização de índices mais elevados do que os adotados pela União, conforme o Tema 1.062 do STF.

Por fim, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

O agravante afirma que a multa sempre esteve abaixo de 100 %, tendo sido fixada em 60 %, consoante art. 47-E da Lei n. 7.098/98, e que a aparente elevação decorre unicamente da atualização do tributo.

Argumenta, ainda, que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, não havendo excesso de execução; que a exceção de
pré
-executividade não constitui meio processual apropriado para a discussão de cálculos; e
que
a condenação em
honorários
advocatícios
deve ser afastad
a, pois a retificação da CDA proveio de alteração legislativa anterior à impugnação, inexistindo, portanto,
interesse processual
da
executada
e reconhecimento voluntário do pedido por parte da Fazenda.

No que concerne ao montante da penalidade, o agravante assinala que a multa fiscal corresponde a 60% do tributo exigido, segundo a norma legal vigente, e que, mesmo após a atualização monetária, a quantia final não transcende os limites legais ou constitucionais.

O
Supremo Tribunal Federal tem consignado que o montante da obrigação principal deve funcionar como limite para a imposição de sanções, de modo que é abusiva a cominação de multas acima de 100%.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF,
AgR
836828/RS, 0315377-40.2012.8.21.7000, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, 16.12.2014).

Caso fique demonstrado que a multa imposta ultrapassa 100% do tributo, é flagrante o caráter confiscatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COBRANÇA DE ICMS RECOLHIDO A MENOR – ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA NA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos
arts
. e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018,
DJe
de 2/8/2018.)

2. Não há que falar em cerceamento de defesa se a parte autora não desconstituiu de seu ônus probatório de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do débito tributário.

3. “O controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.” (STJ –
AgInt
no RMS 57805/PE, 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2018)

4.
O Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
revela-se
nas multas arbitradas acima do montante de 100%”.
(ARE 836828
AgR
, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).

5. Se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor devido a título de tributo, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT, N.U 1004061-31.2019.8.11.0003, Rel. Juiz de Direito Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2024, grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – ICMS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA MERCADORIA EFETIVAMENTE PRATICADO NO MERCADO – MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A base de cálculo do ICMS e da multa decorrente do não pagamento da obrigação principal será estabelecida com base no preço da mercadoria usualmente praticado no mercado. 2.
Conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
3. Recurso não provido”.
(TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1017858-18.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 5.2.2025, grifos nossos).

Nestes autos, ficou comprovado que o valor da multa constante na CDA ultrapassa 100% do tributo devido, uma vez que foi calculado sobre a sua quantia atualizada, acrescida de encargos e juros.

Assim, tal como corretamente observado pelo Juízo de origem, deve-se considerar como limite máximo da multa fiscal o valor original do tributo, sob pena de atribuir à penalidade natureza confiscatória, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o agravante alega ausência de interesse processual da agravada ao apresentar exceção de
pré
-executividade, sob a justificativa de que a CDA já havia sido oportunamente retificada para adequação à taxa SELIC, inexistindo, por conseguinte, resistência por parte da Fazenda Pública.

Ocorre que, embora já estivesse em vigor a Lei Estadual n. 12.358/2023, que instituiu a obrigatoriedade de utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros dos créditos tributários estaduais, a CDA objeto da Execução Fiscal continuava sendo atualizada com base em índices superiores.

Somente após a exceção de
pré
-executividade é que a Fazenda Pública Estadual procedeu ao aditamento do título executivo, apresentando nova CDA com os parâmetros legais exigidos, o que culminou na expressiva redução do débito originalmente executado.

Ademais, a própria objeção também apontou o caráter confiscatório da multa aplicada, o que foi acolhido pelo Juízo de origem, que mandou adequá-la ao limite de 100% do tributo, em sintonia com a orientação firmada pelo STF.

A propósito, julgado deste Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000109/04. O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual no 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de
pré
-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de
pré
-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 3o, III, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação no 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 07.06.2021”.

(TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 18.12.2024, grifos nossos).

Logo, é evidente que a exceção de
pré
-executividade foi medida processualmente necessária para afastar exigências ilegais efetivamente cobradas pela Fazenda Pública, demonstrando o interesse jurídico da parte executada.

Dessa maneira, impõe-se a manutenção da decisão que acolheu parcialmente a objeção, ao reconhecer o caráter confiscatório da multa superior a 100 % do tributo e a indevida utilização de índices distintos da SELIC, corrigidos apenas após a provocação da executada, bem como a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85 do CPC, em razão da conduta fazendária que deu causa ao incidente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025